Tribunal: TJBA
Processo: 0700125-15.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700125-15.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS SANTOS ROSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por LUCAS SANTOS ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa arguiu preliminar de nulidade das provas, sustentando ausência de fundada suspeita para a abordagem policial e ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas. No mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória, alegando fragilidade e contradição nos depoimentos policiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial, a busca pessoal e o ingresso no imóvel ocorreram em desconformidade com as garantias constitucionais da inviolabilidade domiciliar e da vedação às provas ilícitas; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem policial mostra-se legítima diante da existência de fundada suspeita, caracterizada pela tentativa de fuga do apelante ao avistar a guarnição policial em local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes. O ingresso no imóvel revela-se lícito, pois o tráfico de drogas constitui crime permanente, circunstância que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar em situação de flagrante delito, independentemente de mandado judicial. A diligência policial foi precedida de elementos concretos aptos a justificar a atuação estatal, inexistindo ilegalidade na busca pessoal ou ilicitude nas provas apreendidas. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão, laudo de constatação e demais elementos constantes dos autos. A autoria delitiva emerge dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pela confissão extrajudicial do apelante e pelos demais elementos probatórios. Os depoimentos prestados por agentes policiais constituem meio idôneo de prova quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com o conjunto probatório. A significativa quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e a apreensão de instrumentos típicos da traficância evidenciam a destinação comercial das substâncias ilícitas. O crime de tráfico de drogas configura delito de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia para a configuração do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa não produziu elementos aptos a desconstituir a robustez da prova acusatória, inexistindo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tentativa de fuga em local conhecido pelo tráfico de drogas constitui elemento apto a caracterizar fundada suspeita para abordagem e busca pessoal. O ingresso em domicílio é legítimo em situação de flagrante delito decorrente de crime permanente de tráfico de drogas. Os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório quando coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos dos autos. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes evidenciam a finalidade mercantil da droga. O crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação de efetiva comercialização para sua configuração típica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 203, 211 e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 86082, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 05.08.2008, DJe 22.08.2008; STJ, HC 162131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2010. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0700125-15.2021.8.05.0150, de Lauro de Freitas/Ba, em que figura como apelante LUCAS SANTOS ROSA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.